Tribunal: TJBA
Processo: 8024249-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024249-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA DE ARAUJO CAMPOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE MANTIDA. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. REGISTRO PRESCRITO . NATUREZA RESTRITIVA DO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, objetivando a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e a condenação do réu ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição da autora no SCR/SISBACEN ocorreu de forma indevida por se tratar de dívida prescrita e pela ausência de notificação prévia; e (ii) estabelecer se tal inscrição enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No mérito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o SCR/SISBACEN possui natureza equivalente a cadastro restritivo de crédito, sendo imprescindível a prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN nº 5.037/2022.

4.
A manutenção do registro da Autora acerca da inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN, por débito já prescrito, caracteriza irregularidade , impondo-se sua exclusão.

5.
Quanto ao pleito de reparação por dano moral, a jurisprudência tem reconhecido que a inscrição irregular no SCR/SISBACEN não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de efetiva negativa de crédito decorrente da anotação.

6.
No caso concreto, a Autora não apresentou nenhum elemento de prova que evidenciasse prejuízo concreto ou negativa de concessão de crédito, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza o reconhecimento do dano moral.

7.
Por fim, reconhecida a procedência parcial dos pedidos, configura-se a sucumbência recíproca, impondo-se a repartição proporcional das custas e a fixação de honorários recíprocos, sendo inaplicável a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, e mantida a suspensão da exigibilidade quanto à autora, em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A manutenção de registro de dívida prescrita e a ausência de notificação prévia do consumidor sobre a inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN, conforme exige a Resolução BACEN nº 5.037/2022, tornam a inscrição irregular, impondo-se sua exclusão.

2.
A inscrição indevida no SCR/SISBACEN não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de negativa concreta de crédito para sua caracterização.

3.
Verificada a sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas entre as partes, com honorários recíprocos, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 14, 86 e 98, § 3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.08.2023; TJBA, Apelação nº 81195024120218050001, j. 24.05.2023; TJBA, Apelação nº 80561028220238050001, j. 05.04.2024; TJSP, Apelação nº 1005598-69.2023.8.26.0564, j. 12.06.2024; TJMG, Apelação nº 51741745620218050024, j. 18.10.2023.

Vist
os, relatados e discutidos estes autos de n.
8024249-84.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante TATIANA DE ARAUJO CAMPOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO

RELATORA

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA